Tribunal: TJBA
Processo: 0000921-26.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000921-26.2011.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERVALDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LIONEL BARTOLOMEU PASSINHO, CLEBER NUNES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP), À PENA DEFINITIVA DE 08 ANOS, 09 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

PLEITO PELA SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO O JULGAMENTO, MANIFESTAMENTE, CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO.
EXCESSO DOLOSO.

ANIMUS NECANDI
CONCRETAMENTE EVIDENCIADO. VEREDICTO NÃO DIVORCIADO, ÀS COMPLETAS, DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANTENÇA DA DECISÃO SOBERANIA DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, "C" DA CF/88).

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INALBERGAMENTO.
VETORES JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, NEGATIVA E IDONEAMENTE VALORADOS.

PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, ‘D’, DO CP). CABIMENTO.
NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 545:
“A CONFISSÃO DO AUTOR POSSIBILITA A ATENUNAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DE SER UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVECIMENTO DO JULGADOR.”

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO, A FIM DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA APLICAR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1
.

RESUMO DOS AUTOS:
Trata-se de APELAÇÃO interposta por ROBERVALDO SANTOS DE JESUS, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de fixar reparação mínima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2
.

DELINEAMENTO FÁTICO:

Narra a inicial acusatória (ID. 33411704), in verbis, que:
“[...] na noite do dia 18 de julho de 2011, o Denunciado, de posse de uma arma de fogo, tipo revólver, disparou diversos tiros contra a Vítima Alexsandro de Jesus Pinheiro, quando este se encontrava na porta de sua casa, localizada na Rua São Paulo, nº 109, Santa Clara, neste Município, atingindo-o em “diversas parte do corpo, inclusive na cabeça. Aflora dos autos, que o denunciado fugiu deixando a vítima sangrando no chão, e este socorrido e levado para o hospital, faleceu em decorrência das lesões causadas pelos tiros desferidos pela arma de fogo do denunciado. Menciona, ainda, o procedimento de investigação anexo, que o denunciado, momentos antes do crime, teria acusado sua companheira de nome Jenilma do Rosário de Jesus de estar tendo um relacionamento com a vítima, e, após pegar a arma de fogo, se dirigiu à residência da vítima e efetuou os disparos a queima-roupa contra esta. [...]”

3
.
RAZÕES RECURSAIS:
Inconformado com a decisão condenatória (ID. 94240384), o Réu interpôs a presente Apelação (ID.94240399), sustentando, em síntese, a anulação do veredicto sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando haver contradição ao se reconhecer a legítima defesa inicial e, simultaneamente, o excesso doloso. Alternativamente, a Defesa postula a revisão da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea com amparo na Súmula 545 do STJ.

4
.

FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA:

4.1.
Sabe-se que somente se autoriza a cassação do veredicto popular com a consequente realização de novo julgamento quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”, nos exatos termos do art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal. Tem-se, aqui, o corolário legal do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que apenas resulta possível a desconstituição do julgamento popular quando a conclusão alcançada pelos jurados não encontrar qualquer respaldo na evidência coligida, afigurando-se, ao revés, inteiramente dissociada da prova. Disso decorre que, apegando-se os juízes leigos a determinada tese – acusatória ou defensiva –, e havendo acervo probatório mínimo a amparar o seu reconhecimento, não há espaço para a revisão pelas instâncias superiores.

Em exame ao caso concreto, verifica-se a existência de provas idôneas acerca da empreitada criminosa em tela, em conformidade ao quanto delineado pelo órgão acusador.

Pois bem. Encontra-se suficientemente demonstrada a materialidade delitiva por intermédio do laudo de exame cadavérico (ID. 33411825). A respeito da autoria criminosa, de igual modo, restou reconhecida pelo Conselho de Sentença, com esteio na prova oral coligida, bastante elucidativa.

4.2.
As lesões experimentadas pelo ofendido, em região vital, isto é, em região craniana, constituem fortes indícios do
animus necandi
, dando suporte à imputação do crime de homicídio.
1
A propósito, anote-se o quanto explicitado no exame técnico:
“ALEXANDRO DE JESUS PINHEIRO faleceu de Traumatismo Craniano consegiente a transfixação Cerebral por projétil de arma de fogo. ” (
ID. 33411825
)

Vale consignar, outrossim, que o Corpo de Jurados reconheceu o “excesso doloso” da conduta praticada pelo recorrente, de modo que tal entendimento encontra respaldo nos autos, à vista do quanto relatado pelas testemunhas, indicando que a vítima não estava armada, além de estar caído no chão, no momento em que foi deflagrado o disparo letal na região de sua cabeça. Evidente, portanto, a ausência de qualquer chance de esboçar reação em sua defesa.

4.3.
Considerando o acervo probatório adunado aos fólios, depreende-se que carece de substrato fático a tese defensiva, segundo a qual o apelante teria agido sob o amparo da discriminante da legítima defesa, sendo, assim, inviável afastar o caráter ilícito da conduta, descrita na denúncia.

Convém sublinhar o quanto sustentado pela eminente Procuradora de Justiça, no sentido de que
“não há qualquer teratologia ou cisão artificial na decisão dos jurados. O Conselho de Sentença compreendeu perfeitamente a dinâmica dos fatos apresentada em plenário, reconhecendo que, mesmo diante de um possível conflito inicial, a conduta final do Apelante caracterizou uma execução dolosa que excedeu qualquer limite justificável de defesa. O veredicto não é arbitrário e deve ser integralmente respeitado por este Tribunal de Justiça.”

4.4.
I
n hipotesis,
o sentenciante ao perquirir as circunstâncias judiciais, estatuídas no art. 59 do CP, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ponderando em desfavor do insurgente os vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime.

In casu,
o juiz primevo demonstrou, com base em elementos concretos, o modus operandi da prática delitiva, salientando que “A vítima foi assassinada na porta da casa”.

Sendo assim, deve ser mantida da sanção básica do recorrente a elevação, com base em tal vetor judicial.
De outro enfoque, deve ser preservado o quanto escrito pelo sentenciante, sobre as conseqüências do crime, uma vez que estas ultrapassam os danos subjacentes a delitos desta natureza, tendo em vista que a família do ofendido experimentou forte “impacto emocional”, “que inclusive escutou o som dos disparos”.
Assim sendo, entremostra-se devida a valoração negativa das consequências do delito.
4.5.
O apelante, em seu interrogatório judicial, em sede plenária, admitiu expressamente ter deflagrado os tiros, ao argumento de que estaria repelindo uma suposta agressão da vítima. Trata-se, inequivocamente, de confissão qualificada, modalidade em que o réu admite a autoria do fato, mas agrega uma tese defensiva, neste caso a excludente de ilicitude da legitima defesa.
Pois bem. Em derredor desse tema, convém anotar que recentemente, no julgamento do Tema 1.194 (AREsp nº 2.123.334/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 2025), a Corte Superior de Justiça revisou a Súmula 545, editando seu teor nos seguintes termos:
“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
independentemente
de ser utilizada na formação do convencimento do julgador."
Impõe-se, desta forma, o direito subjetivo à atenuação da pena, no momento em que o réu confessa, não quando o juiz decide utilizar essa confissão na sentença.

5.
PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO

PELO CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO,
A FIM DE RECONHECR A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

6. APELO PROVIDO, EM PARTE, PARA APLICAR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0000921-26.2011.8.05.0044
, tendo como
Recorrente

ROBERVALDO SANTOS DE JESUS
e, como
Recorrido
o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

1
TJ-RS - RSE: 70076699370 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 0014135-18.2017.8.06.0086 Horizonte, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 27/02/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2024; TJ-RS - RSE: 50062503020228210002 ALEGRETE, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 29/06/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2023